Tribunal: TJMT
Processo: 0017891-16.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017891-16.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
, E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.

Sendo o
sindicato
cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade

ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.

O Sindicato, nos termos do artigo 8
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.

Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo TribunalFederal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interpostos pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
, julgou procedente o pedido formulado (ID n. 5664991).

O ente público municipal interpôs Recurso de Apelação Cível, levantando as preliminares de ilegitimidade ativa do Sindicato. No mérito, salienta que não houve ato ilícito, que as portarias não podem produzir efeitos pretéritos, onde pugna pelo provimento do apelo.

O sindicato apelado apresentou as contrarrazões, ao ID n. 5664995, suscitando a preliminar de não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade e, ao final, pleiteou a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interpostos pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
, julgou procedente o pedido formulado.

Denota-se dos autos que o apelado propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Cuiabá, alegando que os servidores do Requerido, depois de protocolarem os pedidos administrativos de elevação de nível, estão aguardando, em média, 01 (um) ano, para que o direito seja implantado na folha de pagamento, causando, de consequência, grande prejuízo.

Salientou, na inicial, que a Administração Municipal tem conhecimento do direito de recebimento aos valores retroativos, mas não efetua o seu pagamento.

Informou, ainda, que, nos termos da Lei Complementar n. 093/2003, a apreciação dos requerimentos e consequente decisão deveriam ocorrer em 05 (cinco) dias, situação que não se verifica no Município requerido.

Ao final, requereu a procedência do pedido, para que o Requerido fosse condenado ao pagamento dos valores, referentes à elevação de nível, aos servidores indicados na inicial, retroativos à data do protocolo do requerimento ou a partir da publicação da portaria que deferiu o pleito.

Ao analisar o pedido, o juiz
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUC}/3.0DE MERITO, fincadono dispostono artigo 487, inciso I, do Codigo de Processo Civil, para o fim de determinar ao requerido que proceda ao pagamento do montante retroativo da elevagéo de nivel jé deferida aos servidores representados pelo autor, a partir do protocolo administrativo correspondente. Os valores apurados seréo acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citagéo vélida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e apés, incidiré o percentual da caderneta de poupanga até o efetivo pagamento, além de corregéo monetéria pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quandoentéopassaréa incidiro indicede Pregosao Consumidor Amplo (IPCA).”

Contra essa decisão, o Requerido interpôs Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelas partes, nas razões e nas contrarrazões do Apelo.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Sindicato

O Município de Cuiabá, nas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, argumentando que a substituição processual, para a defesa de interesses dos seus membros, exige a comprovação da condição de sindicato da classe, bem assim que está em dia com todos os requisitos determinados.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, decidiu que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT – SINTEP/MT – possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o registro civil, passando a ser sujeito de direito e, de consequência, possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa.

A propósito, perfilho os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PRELIMINARES -
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
E INÉPCIA DA INICIAL -
REJEITADAS
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - MÉRITO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.
O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso
, (...). (Apelação/Remessa Necessária 127925/2017 - Desa. Antônia Siqueira Gonçalves - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO
- SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.
O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso
. (...). (Ap 120682/2017 - Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 19/02/2018 - Publicado no DJE 01/03/2018). (Negritei).

O ente público municipal defende a ocorrência de ilegitimidade Ativa
ad causam
do SINTEP/MT, sobre o fundamento de que o interesse discutido nos autos é puramente individual dos professores e não de toda a categoria da Educação municipal.

Da análise dos autos, observo que o SINTEP/MT propôs a Ação de Cobrança, com vistas ao recebimento dos valores retroativos, referentes à elevação de nível de alguns servidores da Educação, do Município de Cuiabá. Assim, evidente que se trata de tutela de interesses individuais homogêneos.

Frise-se que o artigo 8
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, deixa expressa a possibilidade de o Sindicato propor ações para tutelar direitos individuais da classe. Veja-se:

Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I – (...);

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Dessa forma, tenho que o Sindicato detém legitimidade ativa
ad causam
para propor ação na tutela de direitos dos servidores substituídos, informados na inicial.

Diante disso, rejeito esta preliminar, suscitada pelo Município de Cuiabá.

Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Sindicato apelado, nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, argui preliminar de não conhecimento, sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

A jurisprudência do STJ, todavia, vai além, afirmando que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha" os fundamentos de fato e de direito", a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais, desde que sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida.

Logo, a reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas em contestação, não determina a negativa de conhecimento do presente Apelo, especialmente, por que os motivos apresentados são suficientes para a demonstração do interesse na reforma da sentença.

Constato, ainda, que a petição do Recurso contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito que, supostamente, demonstram a injustiça da sentença impugnada.

Desse modo rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Município recorrente assevera que não houve ato ilícito.

Não obstante a alegação do Recorrente, entendo que o Apelo não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que os servidores substituídos obtiveram o deferimento do pedido de elevação de nível, pela Administração municipal, mas o início do pagamento do novo valor somente ocorreu meses ou ano depois.

As alegações apresentada o recurso não comporta provimento.

Caso idêntico já foi apreciado por este Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 114926/2016 da relatoria do Desembargador Marcio Vidal, e para evitar repetições, colho a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO
SINDICATO
, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.
Sendo o
sindicato
cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos
servidores
substituídos.
O
Sindicato
, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.
Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa apresente defesa.
Inexiste perda superveniente do interesse recursal, se a documentação que fundamenta a alegação, não comprovar, estreme de dúvidas, que houve o pagamento dos valores pleiteados na inicial.
A reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do Recurso, especialmente quando os motivos ali esposados são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.
Nas demandas contra a Fazenda
Pública
que visam ao recebimento de diferenças salariais, a prescrição é regulada pelo Decreto n. 20.910/32.
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.
Comprovado que o ente
público
municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos
servidores
substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Quando vencida a Fazenda
Pública
, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais.
(N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

Cito ainda o precedente deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos atinentes à progressão de nível retroage à data do requerimento administrativo.

Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela – parâmetro estabelecido pela legislação vigente – e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n o 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Os juros moratórios devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação e, após 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança, como determinado no ato sentencial.

A condenação contra a Fazenda Pública deve pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade. (
REMESSA NECESÁRIA No 69139/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA CAPITAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento
:

18-09-2017
)

Nessa esteira, evidente que o Apelado se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, o que implica o desprovimento do Apelo do Município de Cuiabá.

Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, os servidores externam sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.

Assim, ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar que os servidores eram detentores do direito postulado, desde a data de protocolo do requerimento administrativo.

Na hipótese, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não apena da data da Portaria de deferimento ou da efetiva elevação de nível.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo ao reconhecer o direito dos autores à percepção das diferenças financeiras não pagas, a contar dos respectivos pedidos administrativos até a data da efetiva elevação com seus efeitos financeiros.

Em sede de reexame, quanto aos consectários legais, colhe-se o recurso paradigma REsp 1.492.221/PR que assim restou ementado, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494
/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161
,
§ 1o
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts.
128
,
460
,
503
e
515
do
CPC
, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" . 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960
/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei
2.322
/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, com caráter vinculante, o Recurso Repetitivo supracitado, interpretando a Repercussão Geral no 870947/SE exarada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual estabeleceu os índices que passaram a ser aplicados a título de juros de mora e correção monetária. Portanto, ante a imediata aplicação dos entendimentos exarados pelas Cortes Supremas, no que tange aos consectários legais.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade ativa do Sindicato, de ilegitimidade ativa
ad causam
, suscitadas pelo Município de Cuiabá.

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, levantada pelo SINDICATO.

No mérito,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pelo ente público municipal. Em Reexame,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, o ato sentencial, para
verba salarial ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, nos termos Tema no 905 do STJ e Tema no 810 do STF.
, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020